Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE OBSTAR A BUSCA DE DADOS EM APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS. ILEGALIDADE. COAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE IR E VIR. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de VALTECI LEONALDO DA CRUZ, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, e como ilegal, a decisão que DEFERIU a extração e recuperação dos dados constantes nos dois aparelhos celulares apreendidos na ocorrência policial n. 7589/2022-3 da 4a Delegacia de Polícia, a fim de se apurar possível participação de um policial civil no caso, bem como fatos relacionados ao jogo do bicho, notadamente por conversas realizadas via whatsapp, facebook, viber, telegram, etc. A liminar foi indeferida.
2. O impetrante argumenta que a realização da perícia técnica nos aparelhos telefônicos não se coaduna com os princípios estruturantes dos Juizados Especiais, razão pela qual postula o reconhecimento da incompetência do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, ou, alternativamente, que os autos sejam redistribuídos para a Vara Criminal daquela Circunscrição.
3. A Procuradoria se manifestou pelo conhecimento do recurso e pela denegação da ordem pretendida.
4. Cotejando os elementos probatórios que instruem o presente "writ", é de se concluir pela denegação da ordem.
5. O entendimento do STJ é de que é cabível o Habeas Corpus como meio de combater nulidades no processo criminal, que podem levar à prisão do réu, dentre as quais, a quebra de sigilo telefônico. Não obstante, a natureza da contravenção apurada nos autos é de pequena potencialidade (art. 68 da LCP), não apresentando risco de imposição de violência ou coação ilegal do direito de ir e vir do paciente (art. 647 do CPP), direito que é tutelado pelo instituto do Habeas Corpus.
6. Quanto à alegada necessidade de perícia técnica, em contraponto aos princípios estruturantes dos Juizados Especiais, não se verifica na espécie, porquanto trata-se de simples extração de dados contidos em aparelhos telefônicos, e necessários à elucidação de envolvimento de agente policial em delito contravencional, conforme informações prestadas id 42931000, não revelando complexidade com potencial de afastar a competência do Juízo.
7. Importa esclarecer que o precedente citado pelo impetrante não se amolda ao presente caso, uma vez que aquele reporta-se à instauração de incidente de insanidade mental.
8. Não se observando ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir do paciente em afronta ao Texto Constitucional, improcede o pedido aviado no presente Habeas Corpus.
9. Recurso conhecido. Ordem denegada.
10. Acórdão lavrado nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9099/95.